Tribunal: TJES
Processo: 5003284-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003284-97.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

A
GV
D
O
:
VALÉRIA TATAGIBA DA SILVA

RELATOR
a
: DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. LEI SUPERVENIENTE QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE RPV. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 792 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e recorrível através de agravo de instrumento, a teor do parágrafo único do art.1.015 do CPC.

2. Nos termos do Tema 792 do STF, a "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda", sendo o trânsito em julgado da sentença o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor.

3
. Transitada em julgado a sentença condenatória em abril de 2015 não pode a Lei Municipal publicada em 2018 ser aplicada para limitar
o valor do RPV, sendo de rigor

a incidência da
previsão contida no artigo 87, II e artigo 97, § 12, II dos ADCT.

4
. Considerando que a demanda foi ajuizada em 30/08/2011, sobre a condenação imposta à Fazenda Pública deve sem aplicados
juros de mora
pela
remuneração oficial da caderneta de poupança
e
correção monetária
pelo
IPCA-E.

5
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003284-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: VALERIA TATAGIBA DA SILVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003284-97.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

A
GV
D
O
:
VALÉRIA TATAGIBA DA SILVA

RELATOR
a
: DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
,
uma vez que irresignado com os termos da decisão proferida pelo
juízo da
Vara Única
da

Comarca de
São José do Calçado
,

que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto em face de
VALÉRIA TATAGIBA DA SILVA
,
determinou o pagamento, por meio de requisição de pequeno valor, de quantias superiores ao teto fixado pela Lei Municipal nº. 2.087/2018.

Nas suas razões (evento nº 1354852), a
lega o agravante
que houve
inobservância à
legislação municipal, reputando por inválido o limite máximo para o pagamento das requisições de pequeno valor estabelecidos pela Lei Municipal nº. 2.087/2018, fundamentando-se o juízo, portanto, em norma declarada inconstitucional e afrontando a autoridade das decisões proferidas nas ADIs nº4.357 e nº 4.425.

Demais disso, sustenta que o juízo primevo não enfrentou suas alegações quanto ao excesso de execução, no tocante à aplicação dos juros de mora, em 0,5% (meio por cento) ao mês por todo o período, quando deveriam ser aplicados os juros da caderneta de poupança, na forma do artigo 12, da Lei nº 8.177/91.

Ao final requer
:
I)

seja reconhecid
a
a validade da Lei Municipal nº 2.087/2018,
com a reflexa observação d
o
teto
nela prevista para
pagamento de obrigações de pequeno valor
,

isto é,
R$6.000,00 (seis mil reais);
II
)
a nulidade da decisão agravada,
por ausência de enfrentamento d
os argumentos deduzidos pela Fazenda Pública quanto ao excesso da execução pretendida;
III
)
subsidiariamente, seja
provido o recurso para reconhecer o

excesso da execução em curso,
em vista de
os cálculos elaborados pelo exequente
mostrarem-se
em desacordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 870.947 (Tema 810 do STF).

A teor da decisão constante no Id nº 1458262
o recurso foi recebido no duplo efeito.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1409789, onde suscita a Agravada, preliminarmente, o não cabimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 6 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003284-97.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

A
GV
D
O
:
VALÉRIA TATAGIBA DA SILVA

RELATOR
a
: DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO.

Verifica-se que a decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, atraindo, destarte, a incidência do parágrafo único do art.1.015 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

MÉRITO.

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
,
uma vez que irresignado com os termos da decisão proferida pelo
juízo da
Vara Única
da

Comarca de
São José do Calçado
,

que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto em face de
VALÉRIA TATAGIBA DA SILVA
,
determinou o pagamento, por meio de requisição de pequeno valor, de quantias superiores ao teto fixado pela Lei Municipal nº. 2.087/2018.

Eminentes pares. Cinge-se a di
scussão nos autos sobre a aplicabilidade imediata da Lei Municipal nº. 2.087/2018 de São José do Calçado, que altera o teto para pagamentos efetuados mediantes Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Nas suas razões (evento nº 1354852), a
leg
ou
o agravante
que houve
inobservância à
legislação municipal, reputando por inválido o limite máximo para o pagamento das requisições de pequeno valor estabelecidos pela Lei Municipal nº. 2.087/2018, fundamentando-se o juízo, portanto, em norma declarada inconstitucional e afrontando a autoridade das decisões proferidas nas ADIs nº4.357 e nº 4.425.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na dinâmica da repercussão geral, firmou o entendimento que a
“
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.
(Tema 972)
”

Ademais, q
uanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor,
esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF, da lavra do em. Ministro Marco Aurélio, que ele deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial,
in verbis
:

“
[...]

No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal.”

Desse modo, a lei que fixa o valor limite para expedição do RPV não possui efeitos retroativos para obstar o pagamento de título executivo regularmente constituído antes do início de sua vigência.

Aplicando o entendimento acima
a espécie,
verifica-se que
a sentença exequenda,
confirmada por este colegiado,
transitou em julgado em
24 de abril de 2015 (evento 1354973 – págs.04/05)
, e que a
Lei Municipal
2.087/2018

foi publicada em
21 de agosto de 2018
,
motivo pelo qual,
ela
não
deve ser aplicada para limitar o valor do RPV, sendo de rigor

a incidência da
previsão contida no artigo 87, II e artigo 97, § 12, II dos ADCT, vejamos:

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:

[...]

II- trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

[...].

§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

[...].

II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MARCO INDICADOR DA REGRA APLICÁVEL Á FIXAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA.
1. O marco indicador a ser considerado para fixação do limite máximo concernente a RPV é a data do trânsito em julgado do título exequendo, devendo-se aplicar a regra prevista no Artigo 97, § 12º, inciso II da Constituição Federal de 1988, na hipótese em que - à época - inexistente regra específica do ente público municipal devedor, em homenagem ao princípio da irretroatividade da lei.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5049758-36.2020.8.09.0000, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020, DJe de 15/06/2020)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. BLOQUEIO ONLINE DE VALOR NA CONTA DO AGRAVANTE. DÉBITO DO AGRAVANTE EM VALOR QUE NÃO EXCEDE O TETO FIXADO PELO ARTIGO 87 DOS ADCT PARA A RPV, DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM 2010. IRRETROATIVIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.507/2016. SITUAÇÃO JURÍDICA JÁ CONSOLIDADA NO TEMPO. TEMA 792 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...].
Pretensão recursal de que o valor seja pago por precatório. Alegação de que se aplica a Lei Estadual nº 7.507/2016, a qual limita o valor da requisição de pequeno valor quando devido pelo Estado a 20 (vinte) salários-mínimos. Muito embora a aplicabilidade seja imediata, a lei nova não possui o condão de alcançar as situações jurídicas já consolidadas no tempo. Cumprimento do acórdão determinado na Vara de origem em 27.01.2010. Título executivo judicial constituído em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da lei local para atingir situação já consolidada. Tema 792 do STF. Aplicação do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no artigo 87 dos ADCT para a Fazenda Pública dos Estados. Circunstância de ter sido juntado o mandado de citação da Fazenda em execução em 24.03.2011 e terem sido apresentados os cálculos posteriormente à edição da lei limitadora do valor do RPV, que não afasta a aplicação da tese firmada sob o regime da repercussão geral pelo STF no julgamento do Tema 792. Manutenção da decisão agravada para prosseguimento da execução por RPV conforme os ditames da tese fixada pelo STF com repercussão geral.
Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ - 0003047-45.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 29/04/2021 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/20. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE.
I - A Lei Distrital 6.618/20, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante a tese jurídica firmada no julgamento do RE 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792)
. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1435504, 07101696720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - LEI SUPERVENIENTE MODIFICATIVA DO TETO DE RPV - TEMA 792 DO STF. -
A discussão se dá sobre a aplicação imediata de legislação que altera o teto para pagamentos efetuados mediante Requisição de Pequeno Valor. - Nos termos do Tema 792 do STF, a "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". - Conforme consignado no voto de relatoria do Tema 792 do STF, "esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal". - Considerando que a nova lei que alterou o teto de RPV não estava vigente quando do término da fase de conhecimento, explícita a sua inaplicabilidade
.
(TJMG
-
Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.143625-8/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues
,
8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2021, publicação da súmula em 10/12/2021)

Assim, neste ponto, incensurável a decisão agravada.

Em evolução, sustentou o Agravante que o juízo primevo não enfrentou suas alegações quanto ao excesso de execução, no tocante à aplicação dos juros de mora, pelo que deverá ser aplicado aqueles previstos para remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 12, da Lei nº 8.177/91.

Contudo, sem razão, porquanto os cálculos de liquidação apresentados pela agravada constantes dos eventos nº 1354959, 1354958 e 1354957 utilizaram com precisão os índices de correção monetária previstos para condenações referentes a demandas envolvendo pretensão de servidores e empregados públicos, assim definidas pelo Superior Tribunal de Justiça
1
:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada no ano de 2011, de rigor a incidência conforme o item “c” acima consignado, não se cogitando, destarte, de excesso de execução.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a decisão objurgada..

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
AgInt no AREsp n. 1.911.746/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003284-97.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

A
GV
D
O
:
VALÉRIA TATAGIBA DA SILVA

RELATOR
a
: DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. LEI SUPERVENIENTE QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE RPV. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 792 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e recorrível através de agravo de instrumento, a teor do parágrafo único do art.1.015 do CPC.

2. Nos termos do Tema 792 do STF, a "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda", sendo o trânsito em julgado da sentença o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor.

3
. Transitada em julgado a sentença condenatória em abril de 2015 não pode a Lei Municipal publicada em 2018 ser aplicada para limitar
o valor do RPV, sendo de rigor

a incidência da
previsão contida no artigo 87, II e artigo 97, § 12, II dos ADCT.

4
. Considerando que a demanda foi ajuizada em 30/08/2011, sobre a condenação imposta à Fazenda Pública deve sem aplicados
juros de mora
pela
remuneração oficial da caderneta de poupança
e
correção monetária
pelo
IPCA-E.

5
. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.